Tribunal: CARF
Processo: 10140.720075/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720075/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.365 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
JOSE JOAO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINARES. SUPERAÇÃO EM RAZÃO DE APRECIAÇÃO DE
MÉRITO.
Nos termos do que dispõe o §3o. do art. 12 do RPAF, sendo
possíveloprovimentonomérito,deve sersuperada apreliminardenulidade.
ITR. ÁREAS INAPROVEITÁVEIS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO. OBSERVÂNCIA.
A decisão judicial transitada em julgado em favor do contribuinte à época do
julgamento administrativo, impõem o restabelecimento da área declarada pelo
contribuinte, objeto de glosa lançada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa de 7.231,20 ha de área de utilização limitada de
interesse ecológico.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720075/2007-44
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720075/2007-44

Por bem descrever a situação transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 01/04,
através da qual se exige do interessado, o Imposto Territorial Rural -
ITR, relativo ao exercício de 2003, acrescido de juros moratórios e multa
de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 1.215.770.31, incidente
sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Morro Pontudo", com NIRF -
Número do Imóvel na Receita Federal - 1.178.703-1, localizado no
município de Corumbá/MS.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 03 e 04. O
fiscal autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao ITR, do exercício de 2003, o
contribuinte regularmente intimado, não comprovou a isenção relativa às
áreas de preservação permanente e utilização limitada declaradas.
Também deixou de apresentar Laudo de Avaliação de Imóvel para
comprovar o Valor da Terra Nua declarado, razão pela qual esses itens
foram glosados para cobrança do imposto suplementar conforme prevista
em lei.
Cientificado do lançamento em 20/12/2007 (fl. 05), o contribuinte
apresentou impugnação em 27/12/2007, alegando, em síntese que:
Apresentou alguns documentos solicitados na intimação e, em seguida,
pediu prorrogação de prazo para providenciar a documentação restante;
O contribuinte requereu ao Ibama vistoria técnica para comprovação das
áreas ambientais declaradas no ITR 2003, porém no formulário do ADA,
constou a informação de que esse órgão somente realizaria vistorias a
pedido da Receita Federal;
Supõe-se que o Auditor da Receita Federal não dispunha dos documentos
solicitados e devidamente enviados, dentro do prazo outorgado, visto que
esses documentos foram entregues em Agencia da Receita Federal de
outro município, e até mesmo de outro Estado;
Requer a anulação da Notificação de Lançamento e/ou cancelamento do
credito tributário.
Foram juntados à impugnação os documentos de fls. 69 a 95.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual vale-se das
mesmas alegações da impugnação, acrescentando que a DRJ, “não se manifestando acerca
daquela denominada no ADA como área de' interesse ecológico (7.231,2 ha), também
legalmente isenta de tributação por ser imprestável”. Requer, então, a anulação do acórdão
recorrido
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720075/2007-44

Posteriormente, faz juntar decisão judicial transitada em julgado de fls 319-392,
na qual obteve êxito para que a área em questão fosse considerada isenta do ITR
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do pedido de anulação do acórdão recorrido
A matéria assunto da lide diz respeito a comprovação da isenção da área de
utilização limitada, de 11.853,50 ha, a qual a fiscalização considerou não comprovada, conforme
reproduzido abaixo:
No acórdão recorrido, a decisão foi de considerar isenta, do total de 11.853,50 ha
de Área de Utilização Limitada, apenas o valor correspondente a 4.389,40, mantendo-se o
restante da área, como passível da incidência do ITR, conforme abaixo:

Para comprovação dos valores informados na declaração do ITR do exercício de 2003, a
fiscalização, no caso, intimou o contribuinte a apresentar dentre outros documentos:
Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, com o enquadramento da Lei n° 4.771/1965, Certidão do órgão público,
cópia da matrícula do imóvel e Laudo de Avaliação do Imóvel como estabelecido na
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas com fundamentação e
grau de precisão II.
Para comprovar seus argumentos relativamente às áreas de preservação permanente e
reserva legal, o contribuinte juntou cópia da matrícula que comprova a averbação da
área de reserva legal em 1994, Ato Declaratório Ambiental - ADA, cuja protocolização
ocorreu em O8/05/2002 e Laudo Técnico que comprovam a existência da área de
preservação permanente e reserva legal. Saliente-se que o contribuinte para beneficiar-
se da isenção fiscal e da redução do imposto é imprescindível a protocolização do Ato
Declaratório Ambiental no prazo de seis meses do término do prazo de entrega da
declaração a que se referir o ITR, conforme disposto 0 artigo 17-O § 1°, da Lei n°
6.938, de 1981, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165, de 2000. Além do que,
a área de reserva legal tem que estar averbada na matrícula do imóvel na data de
ocorrência do fato gerador. Portanto, com base na documentação citada, é possível
afastar a tributação sobre as áreas declaradas a título de preservação permanente e
reserva legal correspondente a 434,1 hectares e 4.389,4 hectares.
De fato, não há no acórdão recorrido, referencia à matéria “área de interesse
ecológico” ou área “imprestável”, embora suscitado na impugnação. No entanto, nos termos do
que dispõe o §3o. do art. 12 do RPAF, supero a preliminar para analisar o mérito por entender
que é possível prover o recurso do recorrente.
Do Mérito
Da Área de Interesse Ecológico
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720075/2007-44

O recorrente requer a exclusão da área de 7.231,20 ha, que considera de interesse
ecológico, portanto isenta do ITR, afirmando que
“seja pelo laudo técnico, seja pelo ADA, ou por ambos, o recorrente demonstrou a
contento a existência inequívoca de área de interesse ecológico, por ser manifestamente
imprestável para pecuária, e por isso, isenta de tributação pelo ITR.”
Da análise da documentação apresentada, constata-se que, tanto no ADA fls 69,
consta uma área denominada: Área Declarada de Interesse Ecológico, bem como, no laudo de fls
78, consta como “área imprestável”, o valor total de 7.231,20 ha, em ambos.
Acerca do tema, o recorrente fez juntar às fls 319-392, decisão judicial transitada
em julgado em 17/02/2017, onde afirma:
Esse tema foi objeto de exitosa ação judicial por parte do recorrente, que ajuizou ação
anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada (autos n.
50006706620134047010) contra a União Federal, especificamente contra o lançamento
tributário do ITR/98, objeto do processo administrativo n. 10140.003405/2002-29,
relativamente ao mesmo imóvel rural, cuja motivação é idêntica à hipótese que aqui se
discute.
Abaixo, a decisão proferida nos autos do processo:
Portanto, visto que à época do suposto fato gerador do ITR (1998) a área imprestável
para a atividade agropecuária, e que há parecer do IBAMA reconhecendo interesse
ecológico, está concretizada a hipótese de isenção prevista pelo art. 10, § 1o, c, da Lei n9
9.393, de 1996, in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribui
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazo,
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR. considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(..)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira aquicola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
Portanto, devem ser providos os embargos de declaração interpostos p contribuinte, para
dar provimento à sua apelação, com o consequente reconhecimento nulidade do
lançamento objeto da presente ação anulatória de débito fiscal. Sucumber condeno a
União ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorarios
advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00, a serem atualizados pelo IPCA-E a partir
presente data.
Tendo em vista tratar-se da mesma área informada no ADA e no Laudo Técnico
anexados ao presente processo, verifica-se que a decisão deve se replicada também para o
exercicio do presente lançamento.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720075/2007-44

Portanto, deve ser restabelecida a glosa de 7.231,20 ha por ser área de interesse
ecológico
Do Valor da Terra Nua
Para a matéria, tendo em vista que não houve apresentação de novos documentos
e, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do
recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF,
mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência com as questões recursais ora
tratadas.
Apesar de o contribuinte nao ter contestado contundentemente o valor da Terra Nua
tributado, considerado em 2003, apresentou Laudo de Avaliação, fls. 74 a 79 elaborado
por engenheiro agrônomo, porém as pesquisas de mercado não são de datas
contemporâneas ao fato gerador do 1TR de 2003. Assim, rejeitamos o documento por
não estar em consonância com o estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
Portanto, mantém-se o VTN, conforme arbitrado pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para cancelar
a glosa de 7.231,20 ha de área de utilização limitada de interesse ecológico.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital